Tribunal: TCU
Processo: 029.387/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia a respeito da ausência de transparência no site da Associação Beneficente Silvio Scopel (ABSS), contratada por prestação de serviços de gestão e execução de política de saúde para o estado do Rio Grande do Sul (RS) e para diversos entes municipais do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito da ausência de transparência no site da Associação Beneficente Silvio Scopel (ABSS), contratada por prestação de serviços de gestão e execução de política de saúde para o estado do Rio Grande do Sul (RS) e para diversos entes municipais do Rio Grande do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao denunciante; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.